Tribunal: TJMT
Processo: 1001124-81.2024.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001124-81.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Seguro, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), CAIXA SEGURADORA S/A - CNPJ: 34.020.354/0001-10 (AGRAVANTE), MARIA GRACIA CIRALLI - CPF: 274.942.091-15 (AGRAVADO), ADRIANE APARECIDA BARBOSA DO NASCIMENTO - CPF: 986.872.631-04 (ADVOGADO), CIBELI SIMOES DOS SANTOS - CPF: 712.300.252-00 (ADVOGADO), FERNANDO AUGUSTO CAMPOS DE PAULA - CPF: 630.701.891-72 (ADVOGADO), IVAN FORTES DE BARROS - CPF: 328.044.231-15 (ADVOGADO), VICTOR LUIZ MARTINS DE ALMEIDA - CPF: 054.716.851-99 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULO DA CONTADORIA JUDICIAL – NÃO INSERIDA A ATUALIZAÇÃO DO VALOR DEPOSITADO EM 10-12-2003 – DEDUÇÃO DO MONTANTE FINAL DEVIDO O SALDO DA CONTA JUDICIAL - TEMA 677 DO STJ – RECURSO PROVIDO.

“Na execução, o depósito efetuado a título de garantia do juízo ou decorrente da penhora de ativos financeiros não isenta o devedor do pagamento dos consectários de sua mora, conforme previstos no título executivo, devendo-se, quando da efetiva entrega do dinheiro ao credor, deduzir do montante final devido o saldo da conta judicial”. (Tema 677/STJ)

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento de decisão da 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, em Ação de Execução, homologou o cálculo da contadoria judicial para reconhecer o remanescente de R$569.149,94, deduzido o valor depositado na conta judicial.

A agravante alega que em 10-12-2003 foram depositados R$50.000,00 em conta judicial, mas a contadoria judicial desconsiderou esse valor, não atualizando o débito, o que culmina em excesso de execução.

Diz que depois do trânsito em julgado dos Embargos à Execução em 13-01-2011, depositou R$245.446,83 em 19-10-2011, valor indicado como devido pela agravada em 31/03/2011, visando elidir eventual penhora e garantir o juízo para impugnação e que atualizado em 28-04-2023 atingiu o montante de R$389.284,50 (Id 199012681-pág. 01/03).

Assegura que a importância depositada em juízo foi suficiente para a quitação da dívida e que não foi responsável pela demora na conclusão do feito, visto que a prolongação do litígio se deu por culpa da agravada, por isso, não pode arcar com os consectários e daí a impossibilidade de aplicação da tese fixada no Tema 677 do STJ.

Aduz que deve ser considerada a data do depósito de R$245.446,83, em 19-10-2011, como limitador do cálculo dos consectários legais sobre o débito.

Efeito suspensivo indeferido (Id 201732159-pág. 01/02).

Contraminuta no Id 205379189-pág. 01/09.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos:

A impugnação ofertada pela parte Executada no id. 124419431 quanto a metodologia dos cálculos elaborados pela contadoria judicial no id. 120834675 está em desacordo ao que foi decidido pelo E. Superior Tribunal de Justiça (id.117147669/117147670), afastando os critérios estabelecido para incidência da correção monetária e juros sobre o valor da execução, devendo ser mantido os critérios adotados no cálculo da parte Exequente no id. 117147662- pag.224/241.

Portanto, homologo o cálculo da contadoria judicial para reconhecer o valor remanescente da execução em R$569.149,94 (quinhentos e sessenta e nove mil, cento e quarenta e nove reais e noventa e quatro centavos), deduzido o valor depositado na conta judicial. (Id n. 131905165 dos autos em primeiro grau)

Preclusa a via recursal, expeça-se alvará do valor depositado na conta judicial em favor da parte exequente, ficando esta intimada para no prazo de 05 dias requerer o que entender de direito visando a satisfação da execução, sob pena de suspensão e arquivamento (CPC, art. 921). intimem-se. cumpra-se.”

Observando-se o cálculo da contadoria judicial, constata-se que o montante foi atualizado até o depósito efetivado em 10/12/2003, de R$50.000,00, mas não foi considerada a atualização desse valor na conta bancária judicial.

Tanto é que no extrato da conta judicial, apesar dos valores constantes nos alvarás fossem de R$40.000,00, R$5.000,00 e R$5.000,00, foram resgatadas as importâncias de R$47.226,33, R$5.903,28 e R$5.903,28, totalizando R$59.032,89 e não apenas R$ 50.000,00 como considerou o contador.

Em relação ao Tema 667/STJ, aplica-se ao caso em exame, pois em 2022, a referida Corte Superior foi provocada e questionada sobre os efeitos de penhora de ativos financeiros. O credor alegou que essa penhora não podia liberar o devedor do pagamento dos juros de mora e correção monetária constantes do título executivo, até a data do efetivo pagamento.

Em
19 de outubro de 2022, o STJ concluiu o julgamento do Recurso Especial 1.820.963/SP, para estabelecer que
“na execução, o depósito efetuado a título de garantia do juízo ou decorrente da penhora de ativos financeiros não isenta o devedor do pagamento dos consectários de sua mora, conforme previstos no título executivo, devendo-se, quando da efetiva entrega do dinheiro ao credor, deduzir do montante final devido o saldo da conta judicial”.

Logo, o depósito liberará o devedor de encargos adicionais no limite do valor pago.

Assim, considerando que a contadoria judicial não levou em conta a atualização do valor de R$50.000,00 depositado como penhora, deve ser refeito o cálculo para inserir e atualizar essa importância, bem como a do depósito de R$
245.446,83 em 19/10/2011, devendo ser deduzida a importância correspondente ao saldo da conta bancária judicial, e não valor originalmente depositado.

O saldo da conta bancária judicial, já acrescidos da atualização monetária e dos juros remuneratórios, deve ser abatido do montante devido pelo devedor, a fim de que não haja enriquecimento ilícito.

Nesse sentido:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECURSO ESPECIAL. PROCEDIMENTO DE REVISÃO DO ENTENDIMENTO FIRMADO NO TEMA 677/STJ. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE ATIVOS FINANCEIROS. DEPÓSITO JUDICIAL. ENCARGOS MORATÓRIOS PREVISTOS NO TÍTULO EXECUTIVO. INCIDÊNCIA ATÉ A EFETIVA DISPONIBILIZAÇÃO DA QUANTIA EM FAVOR DO CREDOR. BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA. NATUREZA E FINALIDADE DISTINTAS DOS JUROS REMUNERATÓRIOS E DOS JUROS MORATÓRIOS. NOVA REDAÇÃO DO ENUNCIADO DO TEMA 677/STJ.

1. Cuida-se, na origem, de ação de indenização, em fase de cumprimento de sentença, no bojo do qual houve a penhora online de ativos financeiros pertencentes ao devedor, posteriormente transferidos a conta bancária vinculada ao juízo da execução.

2. O propósito do recurso especial é dizer se o depósito judicial em garantia do Juízo libera o devedor do pagamento dos encargos moratórios previstos no título executivo, ante o dever da instituição financeira depositária de arcar com correção monetária e juros remuneratórios sobre a quantia depositada.

3. Em questão de ordem, a Corte Especial do STJ acolheu proposta de instauração, nos presentes autos, de procedimento de revisão do entendimento firmado no Tema 677/STJ, haja vista a existência de divergência interna no âmbito do Tribunal quanto à interpretação e alcance da tese, assim redigida: “na fase de execução, o depósito judicial do montante (integral ou parcial) da condenação extingue a obrigação do devedor, nos limites da quantia depositada”.

4. Nos termos dos arts. 394 e 395 do Código Civil, considera-se em mora o devedor que não efetuar o pagamento na forma e tempos devidos, hipótese em que deverá responder pelos prejuízos a que sua mora der causa, mais juros e atualização dos valores monetários, além de honorários de advogado. A mora persiste até que seja purgada pelo devedor, mediante o efetivo oferecimento ao credor da prestação devida, acrescida dos respectivos consectários (art. 401, I, do CC/02).

5. A purga da mora, na obrigação de pagar quantia certa, assim como ocorre no adimplemento voluntário desse tipo de prestação, não se consuma com a simples perda da posse do valor pelo devedor; é necessário, deveras, que ocorra a entrega da soma de valor ao credor, ou, ao menos, a entrada da quantia na sua esfera de disponibilidade.

6. No plano processual, o Código de Processo Civil de 2015, ao dispor sobre o cumprimento forçado da obrigação, é expresso no sentido de que a satisfação do crédito se dá pela entrega do dinheiro ao credor, ressalvada a possibilidade de adjudicação dos bens penhorados, nos termos do art. 904, I, do CPC.

7. Ainda, o CPC expressamente vincula a declaração de quitação da quantia paga ao momento do recebimento do mandado de levantamento pela parte exequente, ou, alternativamente, pela transferência eletrônica dos valores (art. 906).

8. Dessa maneira, considerando que o depósito judicial em garantia do Juízo – seja efetuado por iniciativa do devedor, seja decorrente de penhora de ativos financeiros – não implica imediata entrega do dinheiro ao credor, tampouco enseja quitação, não se opera a cessação da mora do devedor. Consequentemente, contra ele continuarão a correr os encargos previstos no título executivo, até que haja efetiva liberação em favor do credor.

9.
No momento imediatamente anterior à expedição do mandado ou à transferência eletrônica, o saldo da conta bancária judicial em que depositados os valores, já acrescidos da correção monetária e dos juros remuneratórios a cargo da instituição financeira depositária, deve ser deduzido do montante devido pelo devedor, como forma de evitar o enriquecimento sem causa do credor
.

10. Não caracteriza bis in idem o pagamento cumulativo dos juros remuneratórios, por parte do Banco depositário, e dos juros moratórios, a cargo do devedor, haja vista que são diversas a natureza e finalidade dessas duas espécies de juros.

11. O Tema 677/STJ passa a ter a seguinte redação:
“na execução, o depósito efetuado a título de garantia do juízo ou decorrente da penhora de ativos financeiros não isenta o devedor do pagamento dos consectários de sua mora, conforme previstos no título executivo, devendo-se, quando da efetiva entrega do dinheiro ao credor, deduzir do montante final devido o saldo da conta judicial”.

12. Hipótese concreta dos autos em que o montante devido deve ser calculado com a incidência dos juros de mora previstos na sentença transitada em julgado, até o efetivo pagamento da credora, deduzido o saldo do depósito judicial e seus acréscimos pagos pelo Banco depositário.

13. Recurso especial conhecido e provido.

(
RECURSO ESPECIAL Nº 1.820.963 – SP, RELATORA MINISTRA NANCY ANDRIGHI, julgado em 19-10-2022)

Pelo exposto,
dou provimento
ao Recurso para que
o cálculo seja refeito com a atualização dos R$50.000,00 depositados em
10/12/2003,
bem como do depósito de R$
245.446,83 em 19/10/2011, apurando-se nesta última data o quanto restou quitado do débito e qual o saldo remanescente atualizado, se houver.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/05/2024